Tribunal: TJSP
Processo: 2025043-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2025043-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes OAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OAS
INFRAESTRUTURA S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL, OAS FINANCE
LIMITED (EM RECUPARAÇÃO JUDICIAL), OAS INVESTMENTS
LIMITED (EM RECUPARAÇÃO JUDICIAL), OAS INVESTMENTS GMBH
(EM
RECUPARAÇÃO
JUDICIAL),
OAS
IMÓVEIS
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
OAS
INVESTIMENTOS
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SPE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ARENAS
MULTIUSO
S/A
-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL,
OAS
EMPREENDIMENTOS
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
e
CONSTRUTORA OAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES, GRAVA BRAZIL E
RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14807
Embargos de Declaração Cível no 2025043-07.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Oas S/A (Em Recuperação Judicial), Oas Infraestrutura S.a.-
Em Recuperacao Judicial, Oas Finance Limited (Em Recuparação Judicial),
Oas Investments Limited (Em Recuparação Judicial), Oas Investments
Gmbh (Em Recuparação Judicial), Oas Imóveis S/A (Em Recuperação
Judicial), Oas Investimentos S/A - Em Recuperação Judicial, Spe Gestão e
Exploração de Arenas Multiuso S/A - Em Recuperacao Judicial, Oas
Empreendimentos S/A - Em Recuperação Judicial e Construtora Oas S/A
(Em Recuperação Judicial)
Embargado: Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda -
Administradora Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Recuperação judicial – Arguição de omissão –
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas –
Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos
embargos de declaração que não os têm no geral e
nem no particular – Embargos de declaração
rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 400/407) que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso interposto pelas embargantes.
Sustentam as embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso. Pugnam pelo afastamento do vício
apontados e, ao final, pela reforma do acórdão.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
unanimidade negar provimento ao recurso das embargantes, nos
termos da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Decisão
recorrida
que
julgou
parcialmente
procedente habilitação de crédito apresentada pelas
recuperandas
Cerceamento de defesa não
configurado Contraditório exercido na plenitude
Incidente de habilitação de crédito que exige a
certeza e liquidez do valor do crédito (artigo 9o, III,
da Lei 11.101/05) Crédito decorrente de prestação
de serviços Documentos juntados que corroboram
a existência e origem do crédito Decisão mantida
Recurso desprovido”.
Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva
Malerbi,
Primeira
Seção,
julgado
em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Além disso, em relação à alegada
omissão em relação à violação do princípio do contraditório, o
acórdão recorrido analisou expressamente a questão de forma
devidamente fundamentada, conforme se extrai do seguinte trecho, a
saber:
“Afasta-se a preliminar de nulidade da r.
decisão recorrida, haja vista que não houve cerceamento de
defesa e tampouco violação ao princípio do contraditório.
Ao que se extrai dos autos de origem,
antes da prolação da r. decisão recorrida, o D. Juízo a quo
oportunizou o contraditório aos interessados quanto ao parecer
proferido pelo administrador judicial (fls. 336 dos autos
originários), sobrevindo manifestação das agravantes (fls. 338
dos autos originários). Em seguida, foi proferido novo
despacho, intimando o administrador judicial para manifestar-
se sobre as alegações das agravantes (fls. 348 dos autos
originários), o qual, então, ratificou seu parecer anterior (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
350/352 dos autos originários). Após, foi proferida a decisão
recorrida.
Desse modo, diferentemente do alegado, o
contraditório foi devidamente instaurado na origem, uma vez
que as agravantes se manifestaram expressamente sobre o
parecer do administrador judicial, não havendo que se falar,
portanto, em cerceamento de defesa”.
Ademais, no tocante à suposta omissão
referente ao título n° 124474, o acórdão recorrido deixou claro que:
“(...) no que tange ao título n° 124474,
em que pese as agravantes afirmarem que seu valor perfaz o
montante de R$ 341,57, a nota fiscal correspondente e o
respectivo relatório de faturamento indicam o valor total de R$
682,19 (fls. 174 e 299/300 dos autos originários), tal como
apontado no parecer do administrador judicial (fls. 330 dos
autos originários).
A esse respeito, aliás, o agravado
esclareceu que “referida nota está vinculada a dois
equipamentos
MP
171SPF,
série
V4499003733,
cujo
faturamento foi de R$ 340,62 (trezentos e quarenta reais e
sessenta e dois centavos) e MP201SP série W3048500909 com
faturamento de R$ 341,57 (trezentos e quarenta e um reais e
cinquenta e sete centavos)” (fls. 276 dos autos originários)”.
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator